Tribunal: CARF
Processo: 15983.720591/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720591/2011-57
ACÓRDÃO
2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE CAMPOS GENOVESE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS A
autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
2
RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O processo em análise decorre da lavratura dos seguintes autos de infração:
- AI DEBCAD 37.344.323-4, referente ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais (empresa e GILRAT) no período de 01/2008 a 13/2008;
- AI DEBCAD 37.344.324-2, referente ao lançamento de contribuições para outras
entidades (terceiros) no período de 01/2008 a 13/2008;
- AI DEBCAD 37.344.325-0, referente ao lançamento de contribuições
previdenciárias de segurados, descontadas das remunerações pagas aos contribuintes individuais
nas competências 01/2008 e 02/2008.
As contribuições lançadas através dos autos de infração DEBCADs 37.344.324-2 e
37.344.325-0 derivam da exclusão do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS n°
97 de 10 de novembro de 2011, formalizado no Processo Administrativo 15.983.720591/2011-57.
Com a citada exclusão, as contribuições previdenciárias de empresa e GILRAT, além das
contribuições para outras entidades (terceiros), que não foram recolhidas, passaram a ser devidas.
No auto de infração DEBCAD 37.344.325-0 foram lançadas as contribuições
descontadas do sócio administrador, na qualidade de contribuinte individual, com alíquota de
11%, em razão dos serviços prestados, e não devidamente repassadas à Seguridade Social,
apuradas com base dos valores constantes do Livro Caixa do ano de 2008.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/12/2011 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Que os autos de infrações não poderiam ser lavrados antes do trânsito em
julgado dos recursos contra o Ato Declaratório Executivo no 97/2011;
 Que a exclusão do Simples Nacional não observou os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da isonomia, da
capacidade contributiva e do tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte genuinamente brasileiras;
 Que o lançamento teria infringido o disposto nos incisos III e IV do artigo 10
do Decreto no 70.235/1972;
 Que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos retroativos;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
3
 Que não ocorreu a situação prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006, visto que não há nenhuma irregularidade nos
livros caixa;
 Que a movimentação bancária da empresa só pode ser apurada mediante
prévia autorização judicial;
 Que o lançamento das exigências contidas nos autos de infração hostilizados
fere os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da livre iniciativa;
 Que as exigências contidas nas autuações hostilizadas, por força do disposto
nos artigo 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, deveriam ter sido lançadas
em notificações de lançamento e não em autos de infração;
 Requer a suspensão do andamento do presente processo administrativo até
a prolação de decisão definitiva a respeito da sua exclusão do Simples.
Em 18/06/2015, a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 5a Turma da
DRJ/FNS, mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida, através do acórdão n° 07-37.507:
1. Preliminares
As alegações no sentido de que os autos de infração de DEBCAD no 37.344.323-4,
no 37.344.324-2 e no 37.344.325-0, foram lavrados sem a exposição clara das
fundamentações fáticas e jurídicas que embasaram os lançamentos não podem
prosperar, visto que foram perfeitamente identificados nestas autuações e em
seus anexos, as contribuições lançadas, seus fatos geradores, os períodos a que se
referem, as bases de cálculo utilizadas e os fundamentos legais do débito, o que
possibilita a completa compreensão dos créditos lançados.
...................................................................................................................................
Diante do exposto, portanto, fica claro que não há que se falar na existência de
qualquer vício que macule os autos de infração de DEBCAD no 37.344.323-4, no
37.344.324-2 e no 37.344.325-0, no que tange a exposição de seus fundamentos
fáticos e legais e a observância da forma prevista em lei.
Consequentemente, também não há que se falar na ocorrência de qualquer
prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
Nota-se, portanto, que são totalmente improcedentes as arguições de nulidade
apresentadas pela Autuada.
.........................................................................................................................
2. Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santos/SP no 97/2011
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
4
A sede própria para apreciação de alegações contrárias ao ato de exclusão de
empresa do Simples Nacional é o processo onde consta a manifestação de
inconformidade apresentada contra o mesmo (ato de exclusão).
A análise das alegações apresentadas contra a exclusão da Autuada do Simples
Nacional, portanto, é incabível nos presentes autos, já que tais alegações, além de
tratarem de matérias que devem ser analisadas no processo que se refere a
manifestação de inconformidade apresentada contra o referido ato de exclusão
(processo 15983.720413/2011-26), também foram suscitadas nesta (manifestação
de inconformidade), conforme se depreende da leitura da via da manifestação de
inconformidade que consta às fls. 91 a 103.
...............................................................................................................................
3. Lançamento de ofício na pendência de julgamento de manifestação de
inconformidade apresentada contra ato de exclusão do Simples Nacional.
No presente caso, portanto, observa-se que a exigibilidade do créditos lançados
nos autos de infração de DEBCAD no 37.344.323-4 e no 37.344.324-2 deverá ficar
suspensa até que seja emitida decisão administrativa final a respeito da
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos/SP no 97/2011, já que o
lançamento destas autuações (DEBCAD no 37.344.323-4 e no 37.344.324-2) tem
como fundamento a exclusão da Autuada do Simples Nacional.
Em relação aos créditos lançados no auto de infração de DEBCAD no 37.344.325-0,
porém, observa-se que não há que se falar em suspensão da exigibilidade até
decisão final na esfera administrativa a respeito do Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos/SP no 97/2011, já que a opção
pelo Simples Nacional não desonera a empresa da obrigação prevista no caput do
artigo 4o da Lei no 10.666/2003
(obrigação da empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado).
Quer dizer, as contribuições lançadas no auto de infração de DEBCAD no
37.344.325-0 (contribuições sociais previdenciárias de segurados contribuintes
individuais) são devidas independentemente do ato de exclusão da Autuada do
Simples Nacional ser mantido ou não.
4. Alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade.
Tais alegações, porém, não podem ser apreciadas no presente julgamento, já que
o lançamento de tais autos de infração tem amparo na legislação em vigor,
conforme demonstrado pelos relatório “Fundamentos Legais do Débito” de fls. 08
a 10, 14/15 e 20 a 22, e que é vedado à autoridade julgadora, em sede de
processo administrativo fiscal, por força do caráter vinculado da atuação das
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
5
instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
................................................................................................................................
5. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
consequentemente, pela manutenção dos créditos tributários exigidos nos autos
de infração de DEBCAD no 37.344.323-4, no 37.344.324-2 e no 37.344.325-0
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/08/2015 foi apresentado Recurso Voluntário, contendo as seguintes
alegações:
 Que a exclusão do SIMPLES violou normas constitucionais;
 Alega a improcedência do Ato Declaratório Executivo n° 97/2011, na medida
que não teria violado o art. 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar
123/2006;
 Alega a improcedência do Ato Declaratório Executivo n° 97/2011 em razão
da quebra de sigilo bancário da empresa;
 Que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos retroativos;
 Alega efeito confiscatório do auto de infração;
 Alega nulidade do lançamento, alegando cerceamento de defesa por
suposto descumprimento das formalidade exigidas nos artigos 10 e 11 do
Decreto 70.235/72;
 Requer a suspensão do andamento do presente processo administrativo até
a prolação de decisão definitiva a respeito da sua exclusão do Simples.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Delimitação do Litígio.
O objeto deste julgamento fica restrito aos lançamentos formalizados nos autos de
infrações DEBCAD 37.344.323-4 e DEBCAD 37.344.324-2, que foram reflexos da exclusão da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
6
empresa do SIMPLES. Portanto não será apreciado quaisquer questões relativas ao auto de
infração DEBCAD 37.344.325-0, por se tratar de lançamento de contribuições de segurados, cuja
matéria não foi impugnada no recurso voluntário.

Preliminar de cerceamento de defesa.
O recorrente alega cerceamento de defesa por suposto descumprimento das
formalidades exigidas nos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72.
Analisando o relatório fiscal (fls. 23/29) e os demais documentos dos autos de
infração, constatamos o cumprimento de todos os itens relacionados nos artigos 10 e 11 do
Decreto 70.235/72. A motivação para o lançamento de ofício, que decorreu da exclusão do
SIMPLES pelo ADE 97/2011, foi descrita de forma clara.
Quanto à apuração da base de cálculo, a autoridade lançadora informou no
relatório fiscal que foram utilizados os valores extraídos da folhas de pagamento e GFIPs
apresentadas pelo contribuinte fiscalizado.
Tal alegação já foi enfrentada de forma precisa e didática pelo julgador de 1a
instância, através do acórdão n° 07-37.507, cujas razões de decidir faço uso em adição aos
argumentos apresentados.
Diante do exposto, não acato as alegações de nulidade do auto de infração e da
decisão de 1a instância.

Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES.
O Recorrente concentra parte de suas alegações na suposta improcedência do Ato
Declaratório Executivo n° 97/2011. Entende que a sua exclusão do SIMPLES foi ilegal e que não
teria violado as normas previstas na Lei Complementar 123/2006.
Ocorre que, como já narrado na decisão recorrida, tal matéria somente poderia ser
apreciada no processo n° 15983.720413/2011-26, que se refere ao Ato Declaratório Executivo n°
97/2011.
Considerando que o lançamento em análise foi reflexo direto da exclusão do
SIMPLES, se faz necessário verificar a decisão proferida no processo n° 15983.720413/2011-26,
quanto a exclusão desse sistema simplificado.
Em 21/01/2021 a 1a Turma Ordinária/3a Câmara da 1a Seção de Julgamento negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, mantendo a exclusão do SIMPLES, cujos os
principais trechos transcrevo adiante:
23.1 Quanto a impossibilidade de retroatividade do ADE, datado de 10.11.2011, e
do consequente lançamento ao ano-calendário de 2008, também se trata de
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
7
assunto expressamente regulamentado pela Lei Complementar no. 123, de 2006,
agora em seu art. 29(...)
23.2 Assim, constatada a inexistência de escrituração da movimentação bancária
para o período de 01 a 12/2008 (consoante elementos do Livro-Caixa de e-fls. 12 a
40), escorreito o estabelecimento dos efeitos da exclusão a partir de 01/2008. A
propósito, não há que se falar em violação aos arts. 105 e 106 do CTN, na medida
em que se aplicou a legislação tributária vigente à época em que o contribuinte
incorreu na violação legalmente estipulada (01/2008), não se tratando, assim, de
aplicação legislação tributária a ato pretérito.
..............................................................................................................................
Assim, também de se rejeitar a totalidade dos argumentos recursais, de forma a
se manter a exclusão realizada.
24. Conclusivamente, diante do exposto, voto por não conhecer do pedido de
suspensão de exigibilidade deduzido pelo sujeito passivo, por afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Diante da decisão citada, mantendo a exclusão do SIMPLES, não restam dúvidas
quanto à validade do presente lançamento.

Retroatividade do lançamento.
Quanto a alegação de que o lançamento não poderia retroagir à competência
01/2008, tendo em vista que a opção pelo SIMPLES é anual, já foi objeto de decisão no processo n°
15983.720413/2011-26, que julgou a validade do Ato Declaratório Executivo n° 97/2011.
Entendeu a autoridade julgadora do citado processo que os efeitos da exclusão do SIMPLES se
deram a partir de 01/2008.
Tratando-se de lançamento reflexo da exclusão do SIMPLES, julgada do processo n°
15983.720413/2011-26, aplico o disposto na referida decisão, com os mesmos fundamentos de
decidir.
Alegação de inconstitucionalidade.
O Recorrente argumenta que o lançamento teria caráter confiscatório, violando
norma constitucional.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.132 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720591/2011-57
8
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Original